Tribunal: TJDFT
Processo: 0724199-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724199-05.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GILSON GONTIJO BARBOSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, a Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos bancários voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 98 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LXXXIV, da Constituição Federal, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça com base exclusiva na renda bruta do recorrente, sem poceder à análise concreta da situação financeira. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado STJ; b) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados GERSON VANZIN MOURA DA SILVA, OAB/PR 19.180 , JAIME OLIVEIRA PENTEADO, OAB/PR 20.835 e da Sociedade VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS, OAB/PR 370. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à apontada contrariedade ao artigo 98 do CPC, bem como quanto ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte, constata-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar o autor agravante enquadrado no que dispõe a legislação pertinente ante a documentação acostada aos autos, que indica sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Da análise do contracheque de id 72959870 – p. 24, verifica-se que o agravante é Analista de Políticas Públicas da Secretaria de Educação do DF e recebe rendimentos mensais de R$ 8.599,27, valor que supera a média nacional da renda familiar brasileira. Cabe salientar que, para fins de aferição do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos bancários voluntariamente contraídos. Constata-se que, atualmente, o autor agravante arca com parcelas de 7 empréstimos consignados, em prestações mensais que vão desde R$ 108,90 a R$ 1.411,62, tratando-se de valores que não se enquadram para efeito de apuração de sua renda líquida, não podendo ser utilizados para análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Não se pode perder de vista que, para cada um desses empréstimos, o autor agravante obteve créditos para serem utilizados livremente. Destaque-se que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 4o da Resolução no 271, de 22/05/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, o autor agravante não demonstrou a assunção de gastos pessoais ou familiares extraordinários que lhe impeçam o custeio das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Portanto, em vista da ausência de demonstração da condição de hipossuficiência, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. (ID 76338660). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Igualmente, o apelo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada transgressão aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GERSON VANZIN MOURA DA SILVA, OAB/PR 19.180 , JAIME OLIVEIRA PENTEADO, OAB/PR 20.835. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva em relação à Sociedade VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS, OAB/PR 370, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41